Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711132-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RONALDO BRANDAO DOS SANTOS REU: DEBORA DE SA CAMARA DESPACHO Em atenção à intimação ao ID. 21443335, o autor reiterou que a ré reside no endereço anteriormente indicado, qual seja, SHA CONJ 06 CHÁCARA 10 CASA 08 – Condomínio Recanto das Águas – Arniqueiras CEP: 71.996-075, porém se oculta para não receber a citação, devendo ser tomadas as medidas previstas no artigo 252 do CPC. Informa, ainda, o endereço profissional da ré no Hospital Regional de Taguatinga. Primeiramente, cumpre esclarecer que o pedido de aplicação do artigo 252/CPC, não encontra respaldo, tendo em vista que tal dispositivo estabelece uma prerrogativa do oficial de justiça, que independe de manifestação judicial, pois incumbe ao oficial verificando indícios de ocultação proceder à citação por hora certa. Conforme se verifica ao ID. 20541409, o mandado de citação fora devolvido em virtude de não residir ninguém com tal nome no endereço residencial indicado. Desse modo, consoante os termos legais, providencie a Secretaria da Câmara a citação de DEBORA DE SÁ CAMARA no endereço profissional indicado ao ID. 21727234. Anote-se, ainda, que as demais intimações deverão ser feitas exclusivamente em nome da advogada também cadastrada Sra. Adriana Moreira Dias, OAB/DF 16.020, conforme requerido pela parte autora. Após, venham os autos conclusos. Brasília,26 de novembro de 2020 15:04:55. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA